Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740199-51.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR AGRAVADO: ALEXANDRE GUEDES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Partido Liberal – PL (Órgão de Direção Nacional) contra a r. decisão que - em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em seu desfavor por Alexandre G. Barbosa -, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Alexandre Guedes Barbosa em desfavor do Partido Liberal – PL em decorrência de suposta filiação partidária indesejada. Em síntese, alega que é concursado de carreira militar e que, em 21/10/2020, seus superiores constataram a existência de filiação partidária, junto ao Partido Liberal, a qual não teria dado causa. Nesta senda, e em decorrência da proibição de que militares da ativa sejam filiados a partidos políticos, argumenta que os formulários de apuração de transgressão disciplinar (FATD) irão repercutir negativamente em suas promoções – impedindo-as ou retardando-as -, bem como prejudicarão condecorações e progressões. Em acréscimo, entende ter sido lesado em sua imagem, honra, e também por meio da indevida utilização de seu nome para inscrição sem prévia autorização. Em suas razões de recorrer, o PL alega que não é o órgão partidário responsável por processar as filiações partidárias. No ponto, aduz que a legislação eleitoral de regência sempre atribuiu esta tarefa aos órgãos municipais. No caso concreto, especificamente ao órgão eleitoral municipal de SEROPÉDICA/RJ. Nesta linha de raciocínio, assevera que a filiação ocorrida – independentemente de ser ou não indevida -, apenas poderia ter sido efetivada pelo órgão municipal da agremiação em SEROPÉDICA/RJ, e jamais pelo órgão nacional. No mérito, o agravante insurge-se quanto à interpretação atribuída, na origem, à Teoria da Asserção, e argumenta que as afirmações contidas na petição inicial, aptas a produzir conclusão quanto à legitimidade, devem estar adstritas ao exame da possibilidade e da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Em conclusão, aponta que não possui legitimidade para desfazer a filiação partidária – uma vez que o diretório nacional do partido liberal não se confunde com a agremiação de SEROPEDICA/RJ. Consideradas as razões elencadas, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao fundamento de que há de se garantir uma razoável duração do processo, e para evitar que se submeta a um longo e extenuante trâmite. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que se proceda ao acolhimento da tese de ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (Ids. 51565354 e 51565355). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que a sua ilegitimidade passiva seja reconhecida. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo Partido Liberal, constata-se que embora o contexto da Probabilidade do Provimento do Recurso seja sólido, não foi preenchido o requisito da urgência. No ponto, a fim de demonstrar que a antecipação da tutela recursal evitaria dano grave, de difícil ou impossível reparação, o recorrente limitou-se a argumentar que deseja uma razoável duração do processo, bem como evitar um longo e extenuante trâmite de um processo em relação ao qual não deveria ser parte. No ponto, cumpre destacar que o item n. 61, contido à página 19 do ID. Num. 51565338 sequer se refere ao presente recurso, uma vez que dispõe sobre a antecipação da tutela para o imediato início do pagamento. Diante destas ponderações, e mesmo que o desejo de celeridade e de uma razoável duração do processo se enquadrem como consectários basilares do Direito Processual Brasileiro, não são fundamentos capazes de preencher os requisitos para o deferimento da tutela recursal pretendida. É de uma clareza solar que a demora e a falta de celeridade, embora indesejadas, se classificam como a causa para a ocorrência do dano que se pretende evitar, e não como o dano em si mesmo. Pelas razões expostas, e porque ausente o requisito da demonstração de urgência, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 17:54:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora